Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DÉBITO CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002 E DA SÚMULA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de cumprimento de sentença referente a débito constante de instrumento público, o prazo de prescrição da pretensão executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva independe de intimação pessoal da parte para proceder com as medidas necessárias para apartar a desídia e dar andamento ao processo, por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico pátrio, e, por não se tratar da hipótese do § 1o, art. 485, do CPC/2015.
3. A reiteração de diligências já requeridas não obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente, notadamente quando não exitosa na localização de patrimônio. Precedentes.
4. A regra insculpida no § 5o, do art. 921, do CPC/2015, está relacionado com a garantia do contraditório, de modo que o exequente possa apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Não está relacionada, portanto, com a necessidade de concessão de prazo “extra” para que o interessado possa promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.